Tribunal: CARF
Processo: 10920.723322/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723322/2013-25
ACÓRDÃO
3202-003.440 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACESSO SECURITIZADORA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2009, 2010
FACTORING Uma vez comprovado pela autoridade fiscal que a atividade desempenhada
pelo contribuinte é de factoring, impõe-se a incidência do IOF nos termos
do art. 58 da Lei no 9.532/97.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
de nulidade do auto de infração, para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
Fl. 5415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.440 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723322/2013-25
2

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento DRJ/RPO, que julgou improcente a
Impugnação, em desfavor da Recorrente ACESSO SECURITIZADORA S.A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
O presente feito é decorrente do lançamento principal de IRPJ formalizado no processo
administrativo no 10920.722358/2013-91. Aqui, foi lançado IOF, às fls. 3.537-3.545 (todas
as referências são à numeração do processo eletrônico), no montante de R$ 237.651,87, em
que se incluem multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 10/2013.
2. Foram alcançados pela fiscalização os exercícios de 2011 e 2010 (anos calendário de
2010 e 2009), nos quais se constatou, em termo de verificação de fls. 3.491 a 3.536, o não
recolhimento de IOF das operações de crédito da atividade de factoring, nos termos do art.
58, §1o, Lei no 9.532/97 e art. 7o, II, do Decreto 6.306/07.
3. A acusação fiscal, em síntese, é a de que a atividade da contribuinte não corresponde à
declarada (securitização), mas sim a factoring. Abaixo, segue transcrição de parte da peça
fiscal em que a autoridade resume todos os fatos relevantes que considerou para firmar a
sua convicção:
4-RESUMO GERAL No caso da ACESSO SECURITIZADORA o que se vislumbra é
apenas uma simulação, com o objetivo de disfarçar a atividade de factoring e enquadrar
indevidamente a empresa no regime de apuração do lucro presumido.
Como demonstrado nos diversos parágrafos acima, são vários os elementos que
comprovam que a ACESSO SECURITIZADORA não desenvolve a atividade que alega
desenvolver. O que a empresa faz são operações de compra de direito creditício (factoring)
e tenta disfarçar essa atividade simulando a atividade de "securitização de ativos
empresariais".
Pelo exposto acima não há como se caracterizar a atividade do contribuinte como operações
de Securitização, todos os elementos indicam que a real atividade é de "factoring". Nos
itens abaixo estão resumidos os elementos que comprovam as evidências conforme já
detalhados nos parágrafos acima:
a) A contribuinte afirma que pratica a operação de "securitização" transformando grupo de
ativos adquiridos como duplicatas, notas promissórias, cheques etc em debêntures. Essa
transformação é extremamente difícil e comprovou-se que a contribuinte não a faz, pois as
debêntures têm vencimentos de longo prazo enquanto as duplicatas e cheques vencem entre
30 e 90 dias. A alegada "substituição" das garantias à medida que os títulos de alta liquidez
são quitados gera a inusitada situação de oferecer debêntures garantidas em títulos que
serão comprados no futuro, que nem existem ainda. Se fosse real, certamente essa oferta
geraria uma enorme desconfiança por parte dos investidores visto que, devido à alta
liquidez que os títulos garantidos na compra das debêntures, os investidores não teriam
como analisar ou interferir na escolha dos títulos que seriam dados como garantia logo a
seguir e dificilmente teriam segurança para adquiri-los. Ver item 3.5
b) Ainda em relação ao controle das garantias demonstrou-se que a mesma não é feita tendo
em vista a falta de formalidades que se é exigida nas operações de securitização (registro,
assinaturas) agravada pela inidoneidade dos anexos apresentados conforme visto nos
parágrafos acima. Ver item 3.7. Toda esta falta de controle se justificaria pela
"desnecessidade" da formalidade que as operações de securitização exigem tendo em vista
a operação da empresa girar em torno de ambiente familiar. Ver Item 3.1
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.440 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723322/2013-25
3
c) Um detalhe observado em relação às respostas das cedentes foi que, as empresas
Ceramarte e Certa Produtos Cerâmicos informaram que a Acesso fazia antecipação de
recursos para compra de matéria-prima, este fato foi ratificado por transferências da Acesso
para elas. Estes tipos de transferências com posterior cobrança de juros também foram
observadas no conta-corrente com as empresas CVG e Cahdam. Estas, no entanto, não
informaram estas operações de empréstimo quando intimadas. Muito provavelmente pela
característica de que estas duas empresas têm como sócios majoritários o Sr Carlos Alberto
Bonaccorso de Domênico e Sra Daniella Alexandroni de Domênico Schumacher, pai e irmã
dos sócios da Acesso Securitizadora. Abaixo citamos um dos exemplos deste mesmo tipo
de operação de empréstimo com a Cahdam:
[seguiu cópia por imagem do exemplo]
d) Não há risco algum para os "investidores" compradores das debêntures uma vez que a
existe cláusula obrigando a cedente recomprar todos os títulos inadimplidos, inclusive com
juros. Os riscos são unicamente da Cedente.
e) A falta de controle entre debêntures e os títulos adquiridos chegou a causar a
discrepância de existir mais debêntures que títulos dados em garantia o que
descaracterizaria uma operação dita de securítização. Ver Item 3.5
f) A demonstração de que a empresa além da operação de compra de títulos pratica
operação de empréstimo para aquisição de matéria-prima com cobrança de juros. Ver Item
3.2. Somente a combinação da operação de securitização com empréstimos para compra de
matériaprima já seria o bastante para descaracterizar a operação de securitização que não
admite acumulação de atividades.
g) Nas operações realizadas foi constatada um conta-corrente entre a Acesso e as Cedentes,
já que as transferências de valores às cedentes em pagamentos aos títulos comprados não
apresentam sincronia(pagamentos em valores e datas sem a coerência que a securitização
exige), dando a percepção clara que o que se pratica é o factoring. Ver Item 3.3
h) A existência de duas empresas (Acesso Securitização e Acesso Serviços de Assessoria)
que apesar de terem CNPJ's diferentes pertencem aos mesmos sócios. prestam serviços às
mesmas empresas e têm receitas provenientes das mesmas empresas. A conjugação destas
evidências indica claramente que elas prestam serviços complementares às Cedentes
(compra de títulos, empréstimos, assessoria), o que afastaria a operação como de
securitização e se enquadraria nas definições de factoring. Ver Item 3.6. Há de ressaltar que
Acesso Serviços de Assessoria tem como únicas receitas as provenientes da própria Acesso
Securitizadora e duas das principais cedentes de títulos (conforme as DIPJ's citadas).
i) A título de informação, já que foram feitas referências a grupo familiar, abaixo
demonstramos os relacionamentos das pessoas citadas neste termo:
[seguiu quadro]
j) As mesmas operações praticadas como Factoring continuaram a ser realizadas só que
tentando enquadrá-las como Securitização, o que se comprovou, sem nenhuma sustentação.
k) Cobrança de juros sobre saldos devedores com as cedentes, conforme resposta da
Ceramarte.
[seguiu cópia por imagem]
CONSTATAÇÕES FINAIS
A ACESSO SECURITIZADORA S/A simula a atividade de "securítizaçao de ativos
empresarias";
A atividade desenvolvida pela ACESSO SECURITIZADORA S/A é a aquisição de direito
creditório (factoring);
O objetivo da simulação promovida pela ACESSO SECURITIZADORA S/A enquadrar
indevidamente uma empresa que desenvolve a atividade de factoring no regime de
apuração do Lucro Presumido, quando o correto o Lucro Real.
Impugnação
Fl. 5417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.440 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723322/2013-25
4
4. O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (ciência em 24/10/13, às fls.
3.538; apresentação da peça de defesa em 22/11/13, às fls. 3.549) às fls. 3.549 a 3.583.
5. A peça é idêntica à apresentada no processo principal. A defesa optou por fazer uma peça
única para os dois processos. De todo modo, seguem as razões apresentadas:
5.1. As suas operações estão calcadas no seu objeto social, correspondem a securitização e
não foram simuladas;
5.2. Descreve, com suporte em doutrina jurídica, o que corresponde à atividade de
securitização. Com base nessa descrição, aduz que o objeto social está de acordo com as
atividades, o estatuto e suas alterações foram registrados na junta comercial, a emissão das
debêntures foi registrada no tabelionato de notas, houve subscrição das debêntures e
aquisição dos créditos por meio de contrato, bem como as debêntures estão lastreadas e
possuem como garantia os créditos;
5.3. Repisa que a emissão de debêntures é elemento essencial para a securitização e que foi
realizada de forma regular;
5.4. Não há óbices legais correlatos à necessidade de alta liquidez das debêntures, nem ao
prazo de vencimento dos títulos adquiridos;
5.5. As debêntures não deixam de possuir garantias com o vencimento dos títulos, pois há
substituição por novos;
5.6. Não há proibição legal de realizar transações empresariais com pessoas que possuam
grau de parentesco com os acionistas da impugnante;
5.7. Reproduz doutrina para asseverar que todos os debenturistas possuem plena capacidade
legal para a prática dos atos realizados e os riscos foram transferidos aos investidores, pois
sua remuneração vincula-se ao pagamento pelo sacado dos créditos cedidos;
5.8. As operações de cessão de crédito realizadas pela impugnante teriam amparo legal no
art. 286 do Código Civil; pode assim adquirir créditos passíveis de securitização, os quais,
no momento da aquisição, seriam performados ou teriam o poder para performar. Discorre
sobre a natureza dos créditos performados;
5.9. Aduz, com base em doutrina, que não praticou operação de empréstimo financeiro, mas
apenas aquisição de títulos performados e não performados;
5.10. Aduz que só estão obrigadas à tributação pelo lucro real, as secutirizadoras de
créditos do agronegócio, financeiros e imobiliários, nos termos do art.
14, inciso VII, da Lei no 9.718/98. Cita Soluções de Consulta da Receita Federal
veiculadoras da posição de que securitizadoras de créditos da indústria, comércio e
prestação de serviços podem optar pelo lucro presumido;
5.11. As empresas de factoring estão obrigadas legalmente a realizar compra e venda de
direitos creditórios com recursos próprios e cumulativamente a prestar serviços, o que não
teria ocorrido;
5.12. Inexiste base legal para exigir o IOF. Aduz que suas operações não se enquadram no
art. 7o, inciso II, do Decreto no 6.306/07, nem no art. 58 da Lei 9.532/97;
5.13. Alega que a fiscalização, por ter entendido que a impugnante não poderia ter optado
pelo lucro presumido, estava obrigada, nos termos do art. 530, IV, do RIR/99, a promover o
lançamento pelo lucro arbitrado e não pelo lucro real, como fez;
5.14. Contesta a aplicação de uma suposta multa qualificada e agravada;
6. É o relatório do essencial
Cientificada,
a
recorrente
repisou
os
argumentos
contidos
na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.440 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723322/2013-25
5
I - DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS
II— DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
11 .1 — PRELIMINARMENTE
Tempestividade do Recurso Voluntário
11.1.2 — NULIDADE DO LANÇAMENTO
Impossibilidade da Apuração Fiscal ao Regime do Lucro Real. Estrita Legalidade. Inciso
IV, ART. 47, Lei n° 8.981/1995. Inciso IV, Art. 603, RIR. Precedentes deste CARF.
11.2 — MÉRITO. ATIVIDADE DE SECURITIZAÇÃO. EMISSÃO DE DEBÊNTURES.
LEI N°6.40611976
11.3 — PN COSIT N° 5/2014. IN RFB N° 1700/2017. SOLUÇÕES DE CONSULTA.
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA n° 08/2011. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N°
169/2018. IN RFB 1.396/2013. ARTS. 99, 108, § 1°, AMBOS DO CTN.
11.4 — LEI N° 9.718/1998, ART. 14, INCISO VI. LEI COMPLEMENTAR N° 98/1998
11.5 — REGIME TRIBUTÁRIO DO LUCRO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE. ART.
257, RIR. ART. 14, LEI N° 9.718/98. ART. 25 E 29, LEI N° 9.430/1996. ART. 15 E 20,
LEI N*. 9.249/1995. INCISO II, ART, 7°, DECRETO N° 6.306/07. ART. 58, LEI N°
9.532/1997. ART. 97, CTN.
III DO PEDIDO

Por fim, pede o que se segue:
111.1) Preliminarmente, seja declarada a absoluta TEMPESTIVIDADE e, dessarte,
NULIDADE dos autos de infração e, corolariamente, dos acórdãos em tela, pelo diáfano
malfedmento ao inciso I, art. 47, da Lei n° 8.981/1995, e, ainda, do inciso IV, art. 603, RIR;

111.2) Em respeito, somente, ao principio da eventualidade, superadas as preliminares
supra e/ou sucessivamente, requer o Contribuinte o PROVIMENTO do Recurso em tela,
acolhendo-o, in totum, com o fito de reformar Acórdãos n.° 14-97.709 e 14-97.712 - 101
Turma DRJ/RPO, EXTINGUINDO, em qualquer hipótese, o crédito tributário
indevidamente lançado, nos moldes do art. 156, IX, CTN, sendo essa medida
damaissalutarJUSTIÇA TRIBUTÁRIA.

111.3) Ainda com apoio no principio da eventualidade, seja afastada a multa de oficio,
cominada em 75% sobre o principal, nos moldes do item 11.6, supra.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos
legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Preliminarmente
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.440 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723322/2013-25
6
I.1 Da nulidade do Auto de Infração
A Recorrente sustenta que a base legal levantada pela fiscalização para manutenção
dos lançamentos é o Parecer COSIT n° 05/2014, regra publicada posteriormente ao lançamento do
crédito tributário (realizado em outubro de 2013).
Não assiste razão à Recorrente.
Consta à fl. 3528 do Termo de Verificação de Ação Fiscal que a fiscalização adotou
como fundamento legal da autuação o art. 58 da Lei no 9.532/97, abaixo reproduzido:
Art. 58. A pessoa física ou jurídica que alienar, à empresa que exercer as atividades
relacionadas na alínea "d" do inciso III do § 1o do art. 15 da Lei no 9.249, de 1995
(factoring), direitos creditórios resultantes de vendas a prazo, sujeita-se à incidência do
imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos e valores
mobiliários - IOF às mesmas alíquotas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimo praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1° O responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
empresa de factoring adquirente do direito creditório.
§ 2° O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia útil
da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
In casu, verifica-se que a autoridade fiscalizatória cumpriu corretamente suas
atribuições durante o procedimento fiscal, tendo sido a decisão emanada por autoridade competente,
bem como observado e oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa em estrito
cumprimento ao art. 59 do Decreto no 70.235/72.
É consabido que as hipóteses de nulidade da autuação são aquelas previstas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972. Adicionalmente, as irregularidades não passíveis de causarem
prejuízo ao direito do sujeito passivo poderão ser sanadas no curso do processo administrativo,
observada a inteligência do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Ambos os artigos
supramencionados seguem abaixo reproduzidos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio.
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito, que possuem o condão de
contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e
preterição do direito de defesa.
Os elementos indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF). Assim, todos os requisitos essenciais
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.440 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723322/2013-25
7
ao lançamento estão presentes, pois o Auto de Infração e seus documentos integrantes, contêm a
descrição dos fatos, enquadramento legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do
contribuinte, local da lavratura, determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la.
Pelo exposto e apurado, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do Auto de
Infração invocada pela Recorrente.

I.2 Da nulidade do lançamento
A Recorrente sustenta que deve ser declarada a nulidade do lançamento fiscal sob
argumento de que a fiscalização utilizou o regime de apuração do Lucro Real de forma
discricionária.
Neste aspecto, cumpre transcrever os seguintes excertos extraídos do Termo de
Verificação de Ação Fiscal (fl. 3491 – 3536).
Tendo em vista os fatos acima a empresa foi intimada, em 30.07.2013, através do Termo de
Intimação N° 02— ver folhas 1645/1647 - a apresentar apuração pelo lucro real conforme
inciso IV do art. 14 da Lei N°9.718/98:
(..)
Em 16.08.2013 a empresa protocola resposta ao Termo de Intimação (referente a intimação
para apresentação da apuração pelo Lucro Real) em que informa que não irá refazer sua
escrituração (fls. 2814/2815), pois discorda dos fatos apresentados, na resposta mencionou:
(...)

Conforme se nota, face a negativa da Recorrente em realizar a apuração pelo regime
do Lucro Real, coube à fiscalização realizar a apuração considerando os Livros Diário e Razão
apresentados durante o processo de fiscalização e, lançar de ofício os tributos relativos ao IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS e IOF que deixaram de ser apurados.
Vale rememorar, que conforme apurado pela fiscalização a operação desenvolvida
pela Recorrente não corresponde a securitização, mas sim substancialmente a factoring, de forma a
subsumir a atividade à previsão legal. Ou seja, ao regime de apuração do Lucro Real.
Desta feita, não subsiste nenhuma irregularidade no lançamento fiscal, razão pela
qual, rejeita-se a preliminar de nulidade vergastada pela Recorrente.

II – Do mérito
Fl. 5421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.440 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723322/2013-25
8
A Recorrente defende que houve mudança de critério jurídico (ofensa ao art. 146,
CTN) pelo fato de identificar que o ente julgar transcreve trecho do Parecer Normativo COSIT no
05/2014 e informa “que sua aplicação é para os fatos ocorridos desde o início da vigência da Lei n°
9.718/98”.
Conforme se observa, a Recorrente empreende longa argumentação na peça recursal
acerca do supracitado Parecer para concluir que:
(..) de todo ângulo que se observa, o Parecer Normativo n° 0512014, na verdade,
MODIFICA A INTERPRETAÇÃO DA LEI N° 9.718/1998 e suas posteriores
alterações, no sentido de que a atividade de securitização de créditos mobiliários estaria
equiparada (desde sempre) à atividade de factoring, sendo esta sujeita obrigatoriamente ao
lucro real.
Conclui-se também, que após ignorar todas as soluções de consultas, solução de
divergência, decisões exaradas pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, o parecer
normativo invocou critérios de semelhanças e não identidade, se utilizou da analogia para o
enquadramento das securitizadoras no enunciado disposto no inciso VI do artigo 14 da Lei
n.° 9.718/1998.
Neste particular, conforme já esclarecido quando enfrentada a preliminar de nulidade
do Auto de Infração, não há que se falar em mudança de critério jurídico, haja vista que a
autoridade fiscal adotou como fundamento legal da autuação o art. 58 da Leino 9.532/97 e não o
Parecer Normativo COSIT no 05/2014.
Desta feita, como a atividade da Recorrente corresponde a factoring, o regime de
apuração que deve ser utilizado é o Lucro Real em consonância com o supracitado art. 58 da Leino
9.532/97. Nestes sentido, cumpre reproduzir as conclusões alcançadas pelo Acórdão recorrido:
17. Assim, caracterizada a aquisição dos direitos creditórios mercantis, fato incontroverso,
estamos seguros ao asseverar que se trata de factoring a atividade desenvolvida pela
impugnante e, como tal, sofre a incidência do IOF sobre suas operações.
18. Aqui deve ser feito ainda o destaque de, apesar de não constar expressamente na lei, o
uso de recursos próprios é da essencial da atividade de factoring, como discutimos acerca
da regulação do Banco Central. A capitação de poupança popular descaracteriza o
factoring, mas essa situação não milita a favor da defesa. É que sua atividade se tornaria de
instituição financeira, outra que está obrigada à tributação pelo lucro real, nos termos do
inciso II, art. 14, da Lei no 9.718/98.
19. De todo modo, a atividade está bem caracterizada pela autoridade fiscal como
factoring mesmo. Afinal, a poupança capitada não é a popular, mas sim advinda de um
grupo familiar que manejou a pessoa jurídica autuada. É evidente que não há óbices para a
operação com seus próprios sócios e seus parentes, mas a exclusividade na obtenção dos
recursos financeiros indica a existência de um grupo articulado que não buscou recursos no
mercado.
Não há qualquer intermediação dessa natureza e, se houvesse, como já afirmamos, a
atividade também estaria sujeita à tributação pelo lucro real.
21. Por outros termos, mesmo ao se considerar que o factoring exige a utilização de
recursos próprios e a prestação conjunta e continuada de serviços de assessoria financeira, o
panorama trazido pela autoridade fiscal é justamente o de que tudo isso substancialmente
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.440 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723322/2013-25
9
ocorreu, mas por meio de contratos e segregação do conjunto de atividades em duas
sociedades empregadas para encobrir a materialidade do negócio. (Fl. 5270).
Por todo exposto e apurado durante o procedimento fiscalizatório não prevale o
argumento da Recorrente que a atividade desempenhada era a de securitização de recebíveis
empresarias.
Desta feita, não há reparo a ser feito no Acórdão recorrido.

III – Da multa de ofício
Sustenta a Recorrente que a multa de ofiício deve ser cancelada em razão do disposto
no artigo 27, § 1° e artigos 15 e 16 da Instrução Normativa n° 1.464/2014.
Nada obstante, considerando que a Recorrente realizou as infrações objetivamente
consideras
no
inciso
I,
do
artigo
44
da
Lei
9.430/1996,
deixando
de
realizar
o
pagamento/recolhimento e de declarar os tributos devidos, não há que se falar em cancelamento da
exigência pecuniária.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, superar as preliminares de
nulidade de lançamento e do Auto de Infração, para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 5423
DF CARF MF
Original